Tribunal: TJES
Processo: 5000153-78.2019.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-78.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO SOARES FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000153-78.2019.8.08.0067

Embargante: JOAO SOARES FILHO

Embargado: BANCO BMG SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JOAO SOARES FILHO,

verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que o valor arbitrado a título de danos materiais padece de incorreção;
c)
que não foi mencionado o índice de correção so valor aplicado;
d)
que o julgado deve ser reformado neste sentido.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, o acórdão padece de vício a ser sanado, porém, parcialmente.

No que pertine ao índice de correção, ouso discordar do embargante, visto que
o índice a ser utilizado é de conhecimento público e notório, e certamente do embargante, tendo em vista a ferramenta disponibilizada no campo virtual do TJES que trata dos índices de correção e juros de mora.

Noutro giro, quanto ao valor dos danos materiais, reconheço o erro material suscitado, de modo que, sendo cabível ao presente caso a repetição do indébito na forma dobrada, deve o montante ser alterado.

Portanto,
ONDE SE LÊ:

“[...]
(8)
RECURSO DO BANCO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), BEM COMO RECONHECER A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, TOTALIZANDO O MONTANTE DE
R$9.112,00 (NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS)
. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (9) RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), BEM COMO RECONHECER A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, TOTALIZANDO O MONTANTE DE
R$9.112,00 (NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS)
. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (10)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO BANCO, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, TAMBÉM SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
[...]”.

LEIA-SE:

“[...]
(8)
RECURSO DO BANCO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), BEM COMO RECONHECER A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
NA SUA FORMA DOBRADA
. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (9) RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), BEM COMO RECONHECER A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (10)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO BANCO, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, TAMBÉM SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
[...]”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro material conforme acima mencionado, mantendo-se incólume o julgado constante no
id.: 8903607, nos seus demais termos.
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)